Tribunal: TJPA
Processo: 0808450-63.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808450-63.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: IGOR TELES DE MENEZES MACEDO CHAVES

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DA PENALIDADE E PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO COM O ENCAMINHAMENTO À AUTORIDADE QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADEQUADA À TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 19 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança com a declaração de nulidade do ato que determinou o encaminhamento do PAD ao gabinete do Governador do Estado com o parecer para demissão do impetrante.

2. Os pareceres emitidos pela consultoria jurídica da SESPA e Procuradoria Geral do Estado opinam pela nulidade da primeira penalidade para que somente então seja aplicada a pena mais gravosa pela autoridade que possui competência para a prática do ato. Desta forma, não há que se falar em dupla punição, ou violação à Súmula nº 19 do STF.

3. A Corte Suprema, no julgamento do RMS nº 30.965, sob a relatoria da Exma. Ministra Carmem Lúcia, afastou a incidência da Súmula nº 19, considerando que houve anulação da penalidade anterior antes da aplicação da pena de demissão.

4.
Segurança denegada à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar (processo nº 0808450-63.2022.8.14.0000 - PJE) impetrado por IGOR TELES DE MENEZES MACEDO CHAVES contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MÁRCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO e preventivamente contra o GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o impetrante afirma que é servidor público estatutário titular do cargo de Farmacêutico Bioquímico, lotado no laboratório central da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, tendo contra si o Processo Administrativo Disciplinar – PAD, autuado de forma eletrônica sob o n.º 2020/670685.

Aduz que foi considerado culpado, por suposta prática de assédio e violação aos incisos II e VI, do art. 177 e XI do art. 178 da Lei 5.810/94, sendo-lhe aplicada e cumprida a pena de suspensão de 60 (sessenta) dias.

Prossegue aduzindo que interpôs recurso hierárquico, o qual foi rejeitado, tendo o órgão consultor no âmbito administrativo opinado pela anulação da pena de suspensão e agravamento da penalidade para que seja aplicada a pena de demissão, por vislumbrar o enquadramento da conduta (assédio sexual) na hipótese prevista no art. 190, IV, VI e XIII da Lei 5.810/94, estando o processo atualmente com o Governador do Estado para que seja deliberado sobre a aplicação da penalidade mais gravosa.

Sustenta a impossibilidade de aplicação de nova penalidade, por implicar em violação à Súmula 19 do STF, haja vista que a suspensão já foi cumprida, o que impossibilita que nova sanção seja aplicada em decorrência do mesmo processo, sob pena de configurar
bin in idem.

Requer a concessão de medida liminar com a suspensão do processo administrativo e, ao final, a confirmação da medida com a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido liminar foi indeferido.

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Fundação Hemopa apresentou informações, aduzindo a inexistência de direito líquido e certo. Assevera que a primeira sanção de suspensão de 60 (sessenta) dias foi anulada e, na sequência, sugeriu-se a aplicação da sanção mais gravosa de demissão, o que não configura dupla sanção e não incide na vedação prevista na Súmula nº 19 do STF.

O Governador do Estado do Pará, apresentou informações, aduzindo que não há direito líquido e certo violado e a impossibilidade de interferência no mérito administrativo, salvo em casos controle de legalidade dos atos.

Afirma que o PAD foi conduzido dentro dos limites da legalidade e os atos administrativos são presumidamente legítimos.

Assevera que a penalidade administrativa deve ser aplicada toda vez que houver a constatação, por meio de procedimento disciplinar, da prática de assédio sexual e que a prática de tal transgressão, conforme dispõe os artigos 190, IV, V e XIII do RJU Estadual, atrai a aplicação vinculada da penalidade de demissão, cabendo o julgamento às autoridades de que trata o inciso I do art. 197.

O Estado do Pará requereu o ingresso na lide e ratificou as informações apresentadas pela Autoridade.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança com a declaração de nulidade do ato que determinou o encaminhamento do PAD ao gabinete do Governador do Estado com o parecer para demissão do impetrante.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

O impetrante sustenta que há ilegalidade na conduta das autoridades indicadas como coatoras, pois em decorrência do processo administrativo disciplinar n.º 2020/670685 houve aplicação da pena de suspensão, não sendo cabível nova sanção mais gravosa.

Consta nos autos do processo administrativo que os pareceres emitidos pela consultoria jurídica da SESPA e Procuradoria Geral do Estado (ids.

9917645 - Pág. 1/17) opinam pela nulidade da primeira penalidade (suspensão) para que somente então seja aplicada a pena mais gravosa pela autoridade que possui competência para a prática do ato.

Desta forma, não há que se falar em dupla punição, ou violação à Súmula nº 19 do STF, cujo teor estabelece
“É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.”

Neste sentido, a Corte Suprema, no julgamento do RMS nº 30.965, sob a relatoria da Exma. Ministra Carmem Lúcia, afastou a incidência da Súmula nº 19, considerando que houve anulação da penalidade anterior antes da aplicação da pena de demissão. Vejamos o trecho do voto da Relatora, que foi acompanhada à unanimidade pelos demais integrantes da Turma Julgadora:

(...) 1. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. 2. Sua argumentação concentra-se na suposta suspeição dos membros da comissão de processo administrativo e na ocorrência de bis in idem, por entender ter sido julgado mais de uma vez pelo mesmo fato. (...) 8.
Também não procede a alegação de bis in idem na aplicação da pena de demissão. Esse argumento foi minuciosamente afastado na decisão recorrida, que esclareceu ter sido anulada a primeira penalidade administrativa de advertência, em virtude da ausência de fundamentação, pelo que inexistiria contrariedade à Súmula 19 deste Supremo Tribunal. Esse entendimento não diverge da jurisprudência assentada por este Supremo Tribunal Federal sobre a matéria
(...)

(RMS 30.965, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª T, j. 2-10-2012, DJE 212 de 29-10-2012) (grifos nossos).

Em situação análoga este E. Tribunal decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ANULADO POR ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOVAS DILIGÊNCIAS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DEDOS SERVIDORES ENVOLVIDOS. APLICAÇÃO DE NOVA PENALIDADE DE DEMISSÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDICIADO SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO. PRECEDENTE STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Inicialmente, ressalto que em sede de Agravo de Instrumento, não cabe ao julgador aprofundar-se no mérito da ação de primeiro grau, devendo ater-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, ao deferir ou indeferir a tutela de urgência. 2- Após análise detida das razões suscitadas pelo agravante, não vislumbro a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela antecipada de reintegração ao cargo público requerida na inicial.
Em análise aos documentos juntados neste recurso e nos autos principais, verifica-se, que o processo administrativo disciplinar teve o julgamento anulado por absoluta incompetência da autoridade julgadora, considerando que a primeira decisão, que aplicou a sanção de suspensão ao agravante, foi proferida pela Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Portaria de nº 191/2017- CDG/DIVERSAS, bem como a Portaria nº 654/2018 – DG/CGP (Id nº 3361334/3361335), quando a competência para demitir servidor público concursado é do Chefe do Executivo, no caso, o Governador do Estado do Pará. Assim, exercendo o poder de autotutela a Administração Pública anulou a Portaria de nº 191/2017- CDG/DIVERSAS, tendo sido determinado que a comissão processante produzisse novas provas e individualizasse a conduta imputada aos servidores. Após conclusão, decidiu o Governador do Estado acompanhar parecer da Procuradoria Geral do Estado (Id nº 3361329), pela demissão do servidor, ora agravante
. Outrossim, conforme entendimento firmado pelo STF e lançado pelo próprio autor em suas razões, o indiciado não se defende da capitulação e sim dos fatos narrados, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência/acréscimo de capitulação legal, aplicando-se ao servidor a Lei 5.810/94, Regime Jurídico Único ( RJU). Portanto, a declaração de nulidade da decisão que aplicou sanção ao servidor, por ter sido proferida por autoridade totalmente incompetente, com a aplicação de nova sanção, não configura bis in idem, ou, duplicidade de sanção. 3 - Portanto, acertada a decisão agravada ao indeferir o pedido de reintegração imediata do servidor, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, sendo salutar aguarda a instrução do processo principal, com o exercício do contraditório e ampla defesa por ambas as partes e produção de provas que por venturam requeiram. 4 -Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806885-35.2020.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1ª Turma de Direito Público) (grifei).

Ademais, na presente ação constitucional, não há insurgência do Impetrante em relação aos fatos apurados de forma administrativa, que concluiu pela ocorrência da prática de infração grave de assédio sexual, conduta passível de enquadramento no art. 190 Incisos IV, V e XIII da Lei 5.810/94, inexistindo ilegalidade na condução do processo administrativo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015.

Custas pelo Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

PRIC.

Belém, 17 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2024